Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-73.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801431-73.2022.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FABIO FRANCISCO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente ação de improbidade administrativa por ausência de dolo específico. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao requerimento tempestivo de sustentação oral, devidamente protocolado antes da sessão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação do requerimento de sustentação oral, formulado em tempo oportuno, caracteriza omissão do colegiado, apta a configurar cerceamento de defesa e ensejar a anulação do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de sustentação oral foi protocolado tempestivamente, conforme demonstra o ID 29868365, em observância ao art. 143, §2º, e art. 291 do Regimento Interno do TJPA.

4. A omissão do acórdão embargado em analisar referido pedido caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, LV).

5. A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece a nulidade do julgamento em caso de não apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, aplicando-se, nesses casos, efeitos infringentes aos embargos de declaração.

6. Restando demonstrado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação do acórdão embargado e o retorno dos autos para novo julgamento em sessão presencial, com a devida oportunidade de sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à análise de requerimento tempestivo de sustentação oral configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do acórdão.

2. O direito à sustentação oral em agravo interno contra decisão monocrática de mérito é garantido pelo Regimento Interno do TJPA e pela legislação processual, devendo ser respeitado sempre que requerido oportunamente.

3. É cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária à correção do vício e à preservação do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 1.022; RITJPA, arts. 143, §2º, e 291.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0802297-76.2017.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10.09.2024; TJMT, ED Cível nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHE-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0801431-73.2022.8.14.0107

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: FABIO FRANCISCO DOS SANTOS

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 30147130

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 30332402) opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de ACÓRDÃO ID n. 30147130 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante. para manter os termos da decisão monocrática de ID 25459683, que confirmou a sentença prolatada no juízo de origem, que julgou improvida a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário de origem.

O Embargante alega haver cerceamento de defesa no caso em tela, uma vez que não fora oportunizada a possibilidade de sustentação oral ao recorrente.

Aduz que, a intimação de pauta se deu no dia 04 de setembro, alertando sobre a apreciação de pauta marcada para o dia 15 de setembro (29734237). Na oportunidade, o embargante colacionou petição (ID 29868365) informando o desejo de realizar sustentação oral.

Elenca que, houve o cerceamento de defesa em face da omissão quanto a juntada de pedido de sustentação oral.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 31199544).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão no acórdão proferido, ao não apreciar o pedido de sustentação oral (ID 29868365), incorrendo em cerceamento de defesa.

Assiste razão a embargante.

Conforme ID 29868365, foi apresentada petição nos autos onde se demonstrou o interesse em fazer sustentação oral. Dispõe o art. 143, §2º, do RITJPA.

“Art. 143. Ninguém falará durante a sessão sem que lhe seja dada a palavra pelo presidente, e os julgadores somente poderão apartear uns aos outros com autorização do aparteado.

(...)

§ 2º A sustentação oral deverá ser requerida antes da abertura da sessão”.

Elenca o art. 291, RITJPA:

“Art. 291. Será admitida sustentação oral no julgamento do agravo interno apenas quando interposto contra decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de recurso ou ação originária”.

O embargante juntou o requerimento em tempo hábil, antes da sessão, merecendo ser apreciado e ter o seu direito ao contraditório e ampla defesa garantido.

Diante do ocorrido, merece ser reformado o acórdão proferido, no sentido de anulá-lo e retornarem os autos conclusos para julgamento na próxima sessão presencial, com atenção a sustentação oral.

Sobre isso:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. OMISSÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando suprir omissão do acórdão embargado que julgou apelação em sessão virtual, sem apreciação do pedido tempestivo de sustentação oral formulado pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral;

(ii) saber se tal omissão caracterizou cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que o pedido de retirada de pauta foi formulado tempestivamente nos termos do art. 3º, §3º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA.

4. A omissão do colegiado em analisar os requerimentos de sustentação oral resultou em cerceamento de defesa, conforme reconhecido por jurisprudência consolidada.

5. Aplicação de efeitos infringentes aos embargos para anular o acórdão e determinar novo julgamento em sessão presencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Nulidade do acórdão reconhecida.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto ao pedido de retirada de pauta de julgamento virtual, tempestivamente formulado com o fim de possibilitar sustentação oral, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão.

2. É admissível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício identificado impõe a modificação do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução TJPA nº 21/2018, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EDcl Cível nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03/04/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0029079-86.2007.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025)”.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática anterior. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto ao pedido tempestivo de sustentação oral formulado nos autos, requerendo a anulação do julgamento virtual e sua inclusão em pauta presencial para garantir o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, tempestivamente formulado pelos embargantes, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento colegiado realizado em ambiente virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de sustentação oral foi tempestivamente apresentado pelos embargantes, conforme consta na petição de ID. 24593472, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 937, VI, do CPC, que assegura sustentação oral nos agravos internos interpostos contra decisões monocráticas que julguem o mérito.

4.O Regimento Interno do TJPA, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2023, reforça a possibilidade de sustentação oral em agravo interno quando se tratar de decisão monocrática que julga o mérito do recurso de apelação.

5. A omissão quanto à apreciação do requerimento de sustentação oral configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

6. A jurisprudência do próprio TJPA e de outros tribunais estaduais confirma que a ausência de análise do pedido de sustentação oral enseja a nulidade do julgamento, devendo o feito retornar para nova apreciação com respeito ao direito processual da parte.

7. A omissão verificada preenche os requisitos do art. 1.022, II, do CPC, impondo-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para anular o acórdão impugnado e determinar a nova inclusão do agravo interno em pauta, com garantia de sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à análise de requerimento tempestivo de sustentação oral, em julgamento virtual de agravo interno contra decisão monocrática de mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do acórdão.

2. O direito à sustentação oral é garantido tanto pelo art. 937 do CPC quanto pelo Regimento Interno do TJPA, devendo ser respeitado sempre que requerido oportunamente.

3. A nulidade decorrente de cerceamento de defesa exige a reabertura do julgamento com inclusão em pauta presencial ou por videoconferência, assegurando o exercício pleno do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022, II, e art. 937, VI; Regimento Interno do TJPA, art. 140, §11, IV (com redação da Emenda Regimental nº 30/2023); Estatuto da OAB, art. 7º, §2º-B.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802297-76.2017.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10.09.2024; TJMT, ED Cível nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03.04.2024; TJBA, ED nº 0500059-15.2019.8.05.0271, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 01.12.2021.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0089885-77.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)”.

Assim, há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de ACÓRDÃO ID n. 30147130, identificando e sanando a omissão relativa ao requerimento de sustentação oral, para anular o acórdão ora impugnado e determinar o retorno dos autos conclusos para julgamento em sessão presencial, com atenção ao direito de fazer sustentação oral frente ao colegiado.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026